Tribunal: TJMT
Processo: 1008029-18.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008029-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA MARGARETE DE SIQUEIRA - CPF: 206.992.801-25 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA SUA NULIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO QUESTIONADA SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA APELANTE -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA –PRETENSÃO A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL AFASTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado, além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela Autora e inexistindo comprovação de vício do consentimento ou que a Autora foi coagida ou induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o referido contrato deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não havendo falar em restituição do indébito em dobro.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar dever de indenizar a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1008029-18-2020

APELANTE: MARIA MARGARETE DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Maria Margarete de Siqueira
, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE que
julgou improcedente a Ação Declaratória d
e Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que
não contratou os serviços do Banco Pan e que não pode pagar por um cartão que não contratou,

afirmando o Banco não pode emitir um cartão em nome da Apelante uma vez que não

autorizou a sua emissão.

Assevera que o valor constante da fatura não é reconhecido pela Apelante, uma vez que não foi gasto pela mesma, tratando-se apenas de juros cobrados pela Instituição Financeira.

Verbera que não desconhece o contrato firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, mas sim o contrato com o Banco PAN referente a cartão de crédito consignado, uma vez que não solicitou e nem recebeu o cartão e ademais, o parcelamento é por prazo indeterminado ocasionando prejuízo à Apelante, sendo portando, ilegal a contratação.

Assevera que o Apelado deveria oferecer a modalidade de empréstimo

consignado padrão e não cartão de crédito consignado, já que aquela modalidade é mais benéfica estando clara a violação ao artigo 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

Sustenta que a cobrança no caso é abusiva, tendo ocorrido falha do dever do Apelado em prestar informações à Apelante que firmou contrato para prestação de um determinado serviço e executou outro configurando uma dívida impagável e obrigação onerosa à Apelante.

Assevera estar comprovado o dano moral indenizável, tendo em vista que a Apelante foi exposta a constrangimento ilegítimo, gerando o dever de indenizar. Pugna pelo provimento do recurso para que haja a procedência da ação e inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões o Apelado refuta a tese recursal, argumentando a legalidade da contratação.

Assevera a inexistência de defeito no serviço prestado

acrescentando que o cartão foi contratado sem irregularidades e com aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul o saldo devedor foi migrado para o cartão Banco Pan e permaneceram os descontos na modalidade de cartão consignado, sendo devido o débito, cabendo à Autora

realizar os pagamentos complementares

através das faturas para quitação da dívida, tendo em vista que o Banco envia mensalmente as faturas para o endereço da mesma.

Assevera que a Autora utiliza o cartão desde 2013 com o Banco PAN, conforme se observa na fatura anexada, o que demonstra a carência de verossimilhança de suas alegações, tendo em vista que tinha pleno conhecimento do produto contratado. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que desconhece a operação referente a cartão de crédito com margem consignável com o Banco Pan S/A.

Quanto a Instituição Financeira argumenta que contratação é regular, sendo com a
aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul o saldo devedor foi migrado para o cartão Banco Pan e permaneceram os descontos devido a modalidade de cartão consignado, sendo devido o débito, tendo juntado aos autos documentos que comprovam
a contratação concernente a solicitação de cartão de crédito consignado, ID 215696457 registrando tratar-se de uma operação denominada Cartão de Crédito Consignado, além de constar autorização da Apelante para emissão do mencionado

cartão.

Referida operação foi firmada com o Banco Cruzeiro do Sul, situação que a própria Apelante afirma não desconhecer.

Todavia necessário registrar que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira do Banco Cruzeiro do Sul como se infere do documento (ID 215696460),
de modo que o saldo devedor foi migrado para o cartão Banco Pan e permaneceram os descontos devido a modalidade de cartão consignado.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que desconhecia a modalidade contratada, uma vez que referida contratação consta a sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada, como se verifica do documento ID

(215696457), valendo ressaltar que não há comprovação de vício de vontade ou de eventual incapacidade da Recorrente a justificar a anulação pretendida até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui, uma vez que se trata de servidora efetiva no cargo de professora.

Ademais, constata-se que foi o utilizado referido cartão, mediante transferência de recursos no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para conta de titularidade da Apelante que gerou as faturas enviadas ao seu endereço, sendo, portanto, devido o pagamento referente a modalidade contratada.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Com relação a alegação de que a dívida é impagável s
abe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo correspondente a 5% a ser consignado em folha de pagamento a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção apenas pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito remanescente.

Necessário esclarecer que a modalidade de contrato em questão (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) difere do empréstimo consignado,

tendo em vista que o empréstimo consignado tem quantidade de parcelas fixas de modo que o contratante sabe em quanto tempo o débito termina.

Com relação ao cartão de crédito consignado há faturas mensais à pagarem todos os meses em que for utilizado, ou ainda, havendo pagamento mínimo o saldo remanescente deve ser quitado pelo contratante sob pena de incidência de encargos contratuais.

No caso, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo s
em efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo que o débito perdura até que ocorra a sua quitação, integral, sendo devido
o desconto em folha de pagamento até liquidação total das faturas.

Quanto a pretensão ao pagamento de indenização não merece acolhida diante do afastamento de ilicitude na conduta da Apelada, tendo em vista que

esta comprovou a existência da contratação, além da sua validade diante da anuência da parte Autora quando da negociação.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024